Tribunal: CARF
Processo: 10280.720772/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720772/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO – DECADÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. PATRIMÔNIO OMITIDO.
O direto de a Fazenda Pública efetuar constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Para efeito de apuração de omissão de
rendimento, o conhecimento, pela Autoridade Lançadora, do patrimônio ocorre
no momento da entrega da declaração de ajuste anual, a partir de quando se
aplica a regra decadencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Constitui rendimento bruto os proventos, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a decadência,
vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (relator) e Wesley Rocha que a
reconheceram, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (relator) e Wesley Rocha, que deram provimento.
Designado para fazer o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720772/2008-81

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente ao IRPF, ano-calendário 2003, no qual foi apurada “omissão de rendimentos
caracterizada pela variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
De acordo com a autoridade fiscal o contribuinte não comprovou o momento e a
forma de aquisição dos bens constantes dos itens 16 a 19 (pedras preciosas e moedas antigas) do
quadro 9 - Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física do ano calendário de 2003 “Sendo portanto considerada pela fiscalização a
aquisição das pedras preciosas e moedas antigas no ano-calendário de 2003.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Que teria ocorrido a decadência nos termos do art. 150, § 4o do CTN visto que
decorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do recebimento da doação e a data da
autuação. quer seja contado das seguintes datas:
- Data do Termo de Doação: 12/05/1968;
- Data do falecimento do genitor do recorrente: 10/05/1978;
- Janeiro de 1992, quando sua genitora lhe revelou a existência da doação, ou;
- 22/07/1992, quando do falecimento de sua genitora.
Afirma que o deslocamento dos bens dos genitores para a rol de bens do
patrimônio do Recorrente não gerou nenhuma tributação, porquanto os bens foram havidos por
doação, isentos do Imposto de Renda, nos termos do art. 6°, XVI, da Lei n° 7.713, de 1988.
Que a Fiscalização impõe condição não prevista em lei para a validade da doação,
qual seja, o termo de doação deveria ter sido registrado judicialmente. o que é absolutamente
desnecessário, pois, de acordo com a interpretação do contrato de doação, previsto no artigo
1.165, do Código Civil de 1916, bem como na Lei 10.406/02;
Alega que ao exigir forma especial para a validade da doação, não prevista na
legislação especifica. a fiscalização acabou por descumprir as disposições do artigo 109 do
Código Tributário Nacional;
Por fim entende que, considerando que os valores exigidos no Auto de infração
em análise já se encontravam extintos pela decadência, nada poderia ser exigido do recorrente, e,
ainda que pudesse ser exigido algum crédito tributário, este somente seria devido sobre a
alienação de parte dos bens havidos por doação. em função do ganho de capital, inexistindo desta
forma, qualquer acréscimo patrimonial a descoberto;
Requer o provimento do recurso com o cancelamento da autuação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720772/2008-81

O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
A presente autuação ocorreu pois, segundo a fiscalização, o contribuinte não
comprovou o momento e a forma de aquisição dos bens constantes dos itens 16 a 19 (pedras
preciosas e moedas antigas) do quadro 9 - Declaração de Bens e Direitos da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2003, sendo
considerada omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial a descoberto.
Entendeu a autoridade fiscal que a aquisição das pedras preciosas e moedas antigas ocorreu no
ano-calendário de 2003.
Já o contribuinte informa tratar-se de bens recebidos por doação de seus genitores,
trazendo informações e documentos para sustentar suas alegações.
Da Prescrição Intercorrente
Com relação à este argumento entendo pela aplicação da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Da Decadência
Para determinar a ocorrência ou não da decadência suscitada, necessário se definir
a data da aquisição dos bens consubstanciados pelas pedras preciosas e moedas antigas
constantes dos itens 16 a 19 do quadro 9 - Declaração de Bens e Direitos da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF 2003.
Ao meu ver cabe razão ao recorrente.
Ao contrário do que entendeu a fiscalização, considero como suficientes a
documentação apresentada pelo recorrente para comprovar que recebeu a doação de pedras
preciosas e moedas antigas de seu pai conforme consta no instrumento de doação registrado em
cartório no ano de 1968.
Mesmo se considerarmos que naquela data o recorrente possuía apenas 5 anos de
idade, podemos ter ainda que a efetiva aquisição de tais bens pode ter ocorrido na data do
falecimento do genitor do recorrente: 10/05/1978, ou em Janeiro de 1992, quando sua genitora
lhe revelou a existência da doação, ou ainda 22/07/1992, quando do falecimento de sua genitora.
Seja qual destas datas forem levadas em consideração, teria ocorrido a decadência
tendo em vistas que a ciência da autuação se deu em dezembro de 2008.
Note-se que a fiscalização não desconsiderou a existência das pedras preciosas e
das moedas antigas, apenas considerou insuficientes os documentos apresentados e entendeu que
a aquisição ocorrera no ano-calendário 2003.
Sobre a alegada falta de comprovação desta operação pois o adquirente das pedras
preciosas, Sr. Maaroef Masrizal, embaixador da Indonésia, teria partido do Brasil em
07.09.1995, entendo que esta informação apenas diz que à partir daquela data ele não mais atuou
no país como diplomata, o que não impede que possa ter estado no Brasil a passeio ou apenas
para a realização do negócio com o recorrente.
Assim entendo ter ocorrido a decadência.
Da Forma de aquisição
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720772/2008-81

Uma vez vencido na questão da decadência, entendo que no mérito a presente
autuação não deve ser mantida.
Conforme dito acima, entendo que restou demonstrado pelo autuado que a
aquisição dos bens em apreço ocorrera sim por doação de seu pai.
O fato de não constar no inventário de seus genitores tal doação, não invalida o
contrato. Tal fato poderia quando muito, ser questionado pelos demais herdeiros, o que não
ocorreu.
Assim, não vislumbro a ocorrência de acréscimo patrimonial do contribuinte, não
justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis. Ao meu ver pode ter havido sim um
eventual ganho de capital, mas que não foi o motivo da autuação.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso cancelando o
presente auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Voto Vencedor
Respeitosamente, divirjo do relator quanto à decadência e quanto ao mérito.
O contribuinte alega ter recebido os bens em doação em 1968 (e-fl. 76), mas
apenas os informou em ao Fisco em 2004, em razão da venda de pedras preciosas em 2003, por
R$ 1.350.000,00 (e-fl. 75). Alegou não ter conhecimento da legislação. Manteve, pois, seu
patrimônio oculto por décadas e pretende beneficiar-se da decadência.
Ocorre que, ao ingressar com os bens em seu patrimônio, em 2004, começou, aí, a
contar o prazo decadencial previsto no inc. I do art. 173 do CTN, pois somente a partir da
declaração é que o lançamento poderia ser efetuado, começando a correr o prazo em desfavor da
Fazenda Pública no primeiro dia no exercício seguinte.
O entendimento do relator, data venia, implicaria permitir que, para elidir o
tributo, bastaria o contribuinte deixar de declarar seu patrimônio por cinco anos e, então,
subitamente, informá-lo. Em circunstâncias como a destes autos, em que a transmissão dos bens
se deu por instrumento particular, sem nenhum registro público, documento esse que foi ocultado
por vários anos para somente vir a ser exposto ao Fisco quando, convenientemente, os bens
foram vendidos, não haveria a menor possibilidade de a Fazenda Pública identificar o fato
gerador e constituir o crédito tributário.
Quanto ao mérito, não vejo reparo a fazer no lançamento. Eis que o recorrente fez
“brotar” em sua declaração de bens (e-fls. 115 e 116) um patrimônio de R$ 5.720.000,00,
omitido em anos anteriores, sem que apresentasse rendimentos que pudessem dar cobertura ao
aporte patrimonial. O § 1o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, estabelece que
constitui rendimento bruto os proventos, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. Por essa razão, correta está a apuração do
tributo incidente sobre o rendimento omitido, apurado na planilha de variação patrimonial.
Voto, então, por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720772/2008-81

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital